Tribunal: TJES
Processo: 5000944-54.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000944-54.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000944-54.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MARLI ALVES DOS SANTOS

RECORRIDA: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser pensionista, e que ao retirar o extrato detalhado de seu benefício, constatou um desconto identificado como “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, no valor aproximado de R$ 19,08 (dezenove reais e oito centavos). No entanto, sustenta desconhecer a instituição/associação que realiza os descontos em seu benefício, afirmando nunca ter se filiado a qualquer associação ou autorizado que os descontos fossem realizados. Diante de tais fatos propôs a presente ação, visando, a declaração de inexistência de contratação, pela condenação do requerido a restituir em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário e na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9478164), a parte requerida alega, preliminarmente, prescrição do pleito autoral. No mérito, aduz que a parte autora filiou-se livremente à referida entidade, rogando pela improcedência dos pleitos autorais.

Em sede de sentença (ID. 9478399), o juízo sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos, vejamos:

“Ante o exposto,
DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 27 de março de 2019
.

No mérito,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
os pedidos constantes da exordial para:

A) DETERMINAR
o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;

B) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes;

C) CONDENAR
o suplicado à devolução de R$ 79,84 (setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
já em dobro
, referente aos valores descontados, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; e

D) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais mitigado, em razão
do tempo decorrido entre os descontos e a propositura da demanda, somado ao fato de ter havido o estorno parcial dos valores ainda em agosto/2019 – ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, de maneira extrajudicial
. Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 9478400). Em suas razões recursais, a parte que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 9478403), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita requerida pela parte recorrente, benefício ao qual faz jus, considerando-se a documentação apresentada ao ID. 9635554.

Verifico que o objeto do recurso se limita ao valor do dano moral, sendo que pretende a recorrente a majoração do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Desde já, esclareço que o dano moral restou configurado no presente caso, e decorre da falha na prestação dos serviços da requerida, que implementou uma cobrança não autorizada em desfavor da autora. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, vejamos:

“A prova documental acostada pela parte autora demonstra que de fato houveram descontos em seu benefício, fato que instruiu o pedido inicial. Contudo, conforme relatado, o suplicante assevera não ter firmado qualquer contratação/autorização para os descontos.

Destarte, a requerida, em sua contestação, limitou-se a defender a regularidade dos descontos. Não obstante as alegações da demandada esta não juntou qualquer documento a fim de comprovar que a parte autora autorizou os descontos ou sequer os documentos utilizados supostamente para a formalização do negócio jurídico impugnado.”

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)